Tribunal: STF
Processo: HC 229883
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Posteriormente a prisão foi convertida em preventiva.



    Alega-se, em síntese, constrangimento legal consubstanciado em excesso de prazo para formação da culpa.



    Requer-se, ao final,



    “seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor do paciente, uma vez que presentes a probabilidade de dano irreparável e a fumaça do bom direito, ante a nulidade da decisão da autoridade coatora, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente com ou sem medidas cautelares, e expedindo o competente alvará de soltura. Requer, alternativamente e em caso de não conhecimento do writ, que a ordem seja concedida de ofício, nos termos do artigo 654, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, decretando-se a liberdade provisória ao paciente.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    De início, cumpre ressaltar que o impetrante juntou aos autos apenas a decisão monocrática do habeas corpus formalizado no Superior Tribunal de Justiça, estando o processo deficientemente instruído, pois, conforme se vê do andamento processual no sítio do STJ na Internet, já houve o julgamento do agravo regimental interposto contra a referida decisão singular, anterior à presente impetração.



    Essa circunstância inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 



    Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente